Tribunal: TJES
Processo: 5002849-82.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002849-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA DE SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO INFORMADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos que infirmem os requisitos para a concessão.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ISRAEL DE SOUZA, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, ausência de contratação do empréstimo consignado, a hipossuficiência do consumidor, ausência de informação do serviço contratado, abusividade do recorrido e a ocorrência de dano moral.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada com a consequente procedência da ação.

Inicialmente, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. Assim, inverto o ônus da prova a favor do recorrente.

Quanto ao mérito, ressalto que a causa de pedir se assenta na existência de vício de consentimento, eis que a parte recorrente alega não ter avençado contrato de empréstimo consignado.

Entendo que caberia ao recorrido juntar aos autos comprovação de que o contrato de empréstimo consignado existiu com consentimento informado do recorrente, esclarecendo especialmente as condições do contrato. Tenho que a mera foto no caixa eletrônico por si só não respalda a regularidade da contratação, ainda mais perante a negativa do recorrente do conhecimento do contrato. Se não bastasse, a própria foto consta a presença de preposto do banco que pode ter induzido a erro o recorrente.

Desse modo, entendo que o recorrente não conhecia das bases contratuais, sobretudo, por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrente, de sorte que incumbia ao recorrido fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Desta forma, analisando as alegações do recorrente e utilizando das regras de experiência, tenho que o recorrido não prestou informações claras e adequadas ao consumidor/recorrente sobre o serviço contratado, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, como também ausência de informações precisas repassadas a parte recorrente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos.

Portanto, diante da hipossuficiência do recorrente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, ante o cancelamento do contrato, é devido ao recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A Restituição dos descontos indevidos serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação, desde que comprovados os seus descontos em sede de cumprimento de sentença. Autorizo, ainda, a eventual compensação da importância recebida pelo recorrente, caso documentada, incidindo correção
monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação,
com os valores oriundos da condenação.

Relego a fase do cumprimento de sentença a operação aritmética a partir dos extratos complementares aos já apresentados.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença e julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

DEIXO DE CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)